Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-75.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Número do processo: 0700483-75.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA interpôs Agravo de Instrumento sem juntar o respectivo preparo, desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Importante ressaltar que o documento de ID 81830416, no valor de R$ 24,30, se mostra desacompanhado da guia de pagamento, bem como se refere aos autos no 0764238-93.2025.8.07.0016, recolhidos na primeira instância, ou seja, de forma incorreta. Ademais, mesmo em caso de se dispensar o apego à formalidade, o valor do recolhimento do preparo regular para agravos de instrumento é de R$ 48,34. Assim, não apresentado a guia e o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 09 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora